Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação Cível. Alteração de regime de guarda compartilhada para guarda unilateral. Princípio do melhor interesse da criança. Ausência de fundamentação para modificação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela genitora, pleiteando a modificação do regime de guarda compartilhada, atualmente vigente entre os genitores, para guarda unilateral em seu favor, alegando comportamentos desidiosos do genitor e conflitos recorrentes entre as partes. O regime de convivência foi previamente homologado judicialmente em processo anterior, tendo o lar materno como referência e detalhando períodos de convivência, visitas, férias e outros eventos. A sentença manteve o regime compartilhado, com base em estudo psicossocial e parecer ministerial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os fatos alegados pela autora justificam a alteração do regime de guarda de compartilhada para unilateral; e (ii) verificar se o princípio do melhor interesse da criança está sendo observado na manutenção do regime atual.
III. Razões de decidir 3. A guarda compartilhada está prevista como regra geral no ordenamento jurídico, para permitir o convívio com ambos os genitores e promover a responsabilidade conjunta no exercício do poder familiar, conforme dispõe a legislação aplicável.
4. O estudo psicossocial realizado concluiu que a situação atual atende satisfatoriamente ao melhor interesse da criança, demonstrando convivência adequada com ambos os genitores e ausência de elementos que justifiquem a alteração do regime de guarda.
5. Apesar de relatos de divergências entre os genitores, tais conflitos não configuraram prejuízos à criança, conforme destacado pelo Ministério Público, que ressaltou a necessidade de os genitores superarem os atritos para preservar o bem-estar do menor.
6. A prova produzida nos autos demonstra que o réu tem cumprido os deveres paternos relacionados à saúde e educação do filho, reforçando a adequação da guarda compartilhada.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.